Tribunal: TJDFT
Processo: 0040116-70.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE CINCO ANOS (05) ANOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS INÓCUAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, prescreve em cinco (5) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de um (01) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente.
4. Apelo não provido.